Tribunal: STF
Processo: ARE 1488085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DOS VALORES REFERENTES AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO E 25, § 1º, DO CDC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESTAÇÃO DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO REPASSE TEMPESTIVO IMPUTADO À PARTE REQUERIDA, CONFORME ART. 373, II, CPC. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14, CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA O IMPORTE DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS). VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO POR SER ADEQUADO AOS PARÂMETROS DESTE COLEGIADO EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDOS EM PARTE. 



    1- Recursos conhecidos porque adequados e tempestivos. Quanto à municipalidade, o preparo é dispensado, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC. No que pertine ao benefício da justiça gratuita, pleiteado pela autora, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, §3º, do CPC não é absoluta, não vejo, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defiro a gratuidade em seu favor. 



    2- Insurgência recursal autoral limitada à majoração do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais. O ente público, em sede de preliminar, aduz sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma inexistirem débitos entre a municipalidade e a Caixa Econômica Federal. Por fim, requer a reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação dos juros em 1% ao mês, 



    3- De início, registre-se que o ente público é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda quando é sua a responsabilidade por promover o repasse dos valores descontados a título de empréstimo consignado do vencimento de seus servidores, de modo que participa conjuntamente com o fornecedor pelos danos sofridos pelo consumidor, conforme inteligência dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. 



    4- Configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, a realização de descontos na folha de pagamento do servidor, sem, no entanto, repassar os valores à instituição financeira ou quando tal repasse ocorre a destempo, de modo a ensejar cobranças indevidas em nome do consumidor. 



    5- Em que pese a municipalidade afirmar que inexistem débitos entre esta e a Caixa Econômica Federal, não há provas nos autos que apontem o repasse referente ao mês de fevereiro de 2016, indicado como data de vencimento no comprovante da negativação (fl. 15). 



    6- Desse modo, na situação em exame, o dano moral sofrido pela requerente, que existe in re ipsa, independentemente da sua efetiva demonstração, decorreu da conduta do ente público, que não repassou os valores das parcelas do p. 16 empréstimo descontadas em folha de pagamento para a Caixa Econômica Federal em tempo e modo devidos, gerando o apontamento indevido do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes. 



    7- Na fixação do valor relativo aos danos morais, o Magistrado não obedece a critério objetivo, por inexistir legislação atinente à espécie, socorrendo-se, portanto, de uma série de parâmetros estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência que o auxiliam nessa direção, avaliando a gravidade do dano e consequências, bem como a capacidade socioeconômica do ofensor. 



     8- Levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, o quantum indenizatório merece ser majorado para o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, por ser justo e razoável, sendo este patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os valores adotados por este Colegiado em casos análogos. 



    9- Merece guarida o pleito do ente público no que concerne aos juros de mora, os quais devem ser remunerados pelo índice oficial da caderneta de poupança, nos moldes do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) 



    10- Ante o exposto, os recursos deverão ser CONHECIDOS e PROVIDOS EM PARTE, majorando-se o quantum indenizatório referente aos danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo incidir juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 



    11- Sem custas e honorários pelos recorrentes, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º e 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente